Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-18.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-18.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEODOMIRO DA SILVA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ODHERBAL DE SANTANA PINTO, LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES, ODHERBAL DE SANTANA PINTO, MICHEL SOARES REIS

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR MUNICÍPIO. RESCISÃO UNILATERAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação e adesivo em ação envolvendo locação de imóvel entre particular (autor/locador) e Município (réu/locatário). O Município promoveu rescisão unilateral do contrato de locação, mas permaneceu com as chaves do imóvel. A sentença de primeiro grau condenou o Município ao pagamento dos aluguéis no período em que manteve a posse do bem após a rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso adesivo interposto pelo autor é tempestivo; e (ii) saber se o Município locatário tem obrigação de pagar aluguéis no período posterior à rescisão unilateral do contrato, mas anterior à entrega das chaves do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso adesivo é intempestivo, pois a parte autora foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões por meio de intimação disponibilizada no DJe do dia 25/08/2020, quedando-se inerte.

4.
A
usente a entrega das chaves do imóvel ao locador, o locatário fica obrigado ao pagamento dos aluguéis e encargos, tendo em vista que o imóvel permaneceu na sua posse e à sua disposição, independentemente da rescisão unilateral autorizada pela Lei 8.666/93.

5. A Cláusula 8.1, inciso V, do contrato obriga o Município/locatário à restituição do imóvel ao término da locação, não sendo permitido ao locador a sua retomada por iniciativa própria.

6. Quanto à atualização do débito, aplicam-se as alterações estabelecidas pelo art. 3º da EC nº 113/2021, com incidência de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, e a partir dessa data, o índice da taxa Selic acumulado mensalmente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso adesivo não conhecido por intempestividade. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício apenas quanto aos critérios de atualização monetária.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 997, §§ 1º e 2º, e 1.003, caput e § 5º; Lei nº 8.666/93, art. 79, I; Lei Estadual nº 12.373/2011; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, APC nº 1002083-06.2020.8.26.0152, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000381-18.2017.8.05.0079
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros e como apelada TEODOMIRO DA SILVA CARVALHO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não conhecer do Recurso Adesivo
,
negar provimento ao recurso
de Apelação
e,
de ofício
,
modifica
r
a sentença
, nos termos do voto da relatora.